Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. REITERADAS AÇÕES COM A MESMA NARRATIVA, CAUSA DE PEDIR E PERFIL DE COMPRAS. ANÁLISE DO CONTEXTO DOS FATOS. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS NA MODALIDADE ONLINE. ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE MAIS DE TRINTA CARTÕES DE CRÉDITO DIFERENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA CRIAÇÃO DE CONTA (LOGIN E SENHA) PARA UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS. AUTORIA DOS REGISTROS EM NOME DO AUTOR VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. OMISSÃO DO AUTOR NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. COBRANÇAS REGULARES. EVIDENTE DISTORÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO EM ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.